Tribunal: TJDFT
Processo: 0753248-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753248-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO ANTÔNIO TORMIM BORGES RECORRIDA: MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. EXIGIBILIDADE DE JUROS DE MORA. SUSPENSÃO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de dez anos. 2 Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). 3. Em acórdão do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que a suspensão da exigibilidade dos juros de mora está “em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que após a decretação de falência os juros moratórios somente incidem se houve ativos suficientes” (AgInt no AREsp n. 2.318.349/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 50 do Código Civil, 134 do Código de Processo Civil, e 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não houve o preenchimento dos necessários requisitos para tanto. Afirma que a parte contrária não mencionou e sequer apresentou qualquer prova de desvio de finalidade, de confusão patrimonial ou de atos fraudulentos. Assevera, ainda, que a falência da empresa não configurou obstáculo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 50 do Código Civil, 134 do Código de Processo Civil, e 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O cenário fático demonstra que a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Desse modo, o esvaziamento patrimonial, lesando credor, justifica que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidas aos bens particulares dos sócios. Ao contrário do que alega a parte agravante, o acolhimento da desconsideração não pressupõe a demonstração da prática de ato ilícito por parte do sócio, mas da demonstração do estado de insolvência da pessoa jurídica (ID 69365952). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016